Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-57.2020.8.11.0023
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000755-57.2020.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeitos, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (EMBARGADO), NIUCEIA MARIA CORREA - CPF: 690.920.870-68 (ADVOGADO), IVANETE FERREIRA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 452.001.141-87 (EMBARGANTE), ARLON DE SOUZA PORTO - CPF: 621.910.391-20 (ADVOGADO), DANIEL OLIVEIRA COSTA - CPF: 021.372.201-13 (ASSISTENTE), LEUDINAR DOS ANJOS SILVA - CPF: 888.819.541-68 (ASSISTENTE), DAMIÃO LÓPES GONÇALVES (ASSISTENTE), SALESIO WRONSKI - CPF: 213.111.969-00 (ASSISTENTE), ROSIMAR FERNANDES PEREIRA - CPF: 395.396.873-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ivanete Ferreira de Souza da Silva contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Peixoto de Azevedo, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora em ação de resolução contratual cumulada com indenização.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar o princípio do pacta sunt servanda e ao admitir suposta inovação recursal quanto à ausência de laudo de vistoria inicial; (ii) saber se o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que houve recusa no recebimento das chaves e que o Município teria realizado reformas adequadas no imóvel.

III. Razões de decidir
3. Não há omissão quanto ao princípio do pacta sunt servanda, pois o acórdão analisou as cláusulas contratuais e fundamentou sua decisão nos termos pactuados.
4. A ausência de laudo de vistoria inicial é questão atinente à prova dos fatos constitutivos, podendo ser considerada em qualquer grau, não caracterizando inovação recursal.
5. A suposta recusa em receber as chaves foi apreciada com base nas provas constantes dos autos, inexistindo contradição.
6. A valoração das provas quanto à suficiência das reformas realizadas também não revela contradição, sendo mera divergência interpretativa.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de novo julgamento.
8. O acórdão embargado enfrentou as questões necessárias e prequestionou implicitamente os dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de menção expressa ao princípio do pacta sunt servanda quando as cláusulas contratuais foram devidamente analisadas. 2. A ausência de laudo de vistoria inicial pode ser valorada independentemente de suscitação em contestação, não configurando inovação recursal. 3. Divergência na valoração das provas não caracteriza contradição apta a justificar embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.023 e 1.014; CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 104, 113, 373, II, 422, 423, 474-477.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1826680/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IVANETE FERREIRA DE SOUZA DA SILVA contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes todos os pedidos formulados pela autora na ação de resolução contratual c/c pedido de danos materiais, lucros cessantes e penhora de bens e valores.

Em seus embargos de declaração, a embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão. Quanto à omissão, alega que: i) o acórdão não se manifestou sobre o princípio do pacta sunt servanda, ignorando que o contrato estabelecia claramente as condições de entrega do imóvel; ii) o Tribunal admitiu argumentação relativa à falta de laudo de vistoria inicial que caracterizaria inovação recursal, uma vez que tal argumento não foi apresentado em contestação. Quanto à contradição, sustenta que: i) nunca se recusou a receber as chaves do imóvel, tendo inclusive solicitado sua entrega na petição inicial; ii) as provas dos autos, incluindo o depoimento das testemunhas, confirmaram que a reforma realizada pelo Município não foi adequada para reparar os danos no imóvel.

A embargante requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer o direito autoral e negar provimento ao recurso de apelação do Município.

Pede ainda que os embargos sejam recebidos para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais que menciona.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, considerando que a publicação do acórdão ocorreu em 13/05/2025 e o recurso foi interposto em 19/05/2025, dentro do prazo de 5 dias úteis previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

DAS OMISSÕES APONTADAS

Do princípio do pacta sunt servanda

A embargante alega omissão quanto à aplicação do princípio do pacta sunt servanda, argumentando que o acórdão deixou de considerar que o contrato de locação estabelecia que o imóvel deveria ser devolvido nas mesmas condições em que foi recebido.

Contudo, não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado expressamente reconheceu que "o contrato de locação firmado entre as partes previa que o imóvel estava sendo entregue pelo locador ao locatário em perfeitas condições de uso e que ao findar o contrato este deveria ser entregue reformado, conforme recebeu", demonstrando que a questão foi devidamente analisada.

O fato de o acórdão não ter se utilizado expressamente da expressão latina "pacta sunt servanda" não caracteriza omissão, pois o princípio foi considerado na fundamentação quando se reconheceu o conteúdo das cláusulas contratuais. A divergência entre a conclusão do acórdão e a pretensão da embargante não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão assentou que o Município comprovou ter realizado reformas no imóvel, ainda que não tenham atendido às expectativas da proprietária, e que a ausência de laudo de vistoria inicial e a realização tardia da vistoria final impediram a comprovação do nexo causal entre os alegados danos e a conduta do ente público.

Assim, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Da alegação de inovação recursal

A embargante aponta omissão quanto à alegação de inovação recursal, consistente na arguição pelo Município, apenas em sede de apelação, da ausência de laudo de vistoria inicial.

Também neste ponto não se verifica omissão. A questão relativa à ausência de laudo de vistoria inicial diz respeito à distribuição do ônus da prova e à comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, matéria que pode ser apreciada pelo julgador independentemente do momento em que foi suscitada, não se tratando propriamente de inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC.

Em se tratando de fato constitutivo do direito da autora (demonstrar o estado do imóvel no início da locação para comprovar os danos causados pelo locatário), a ausência de prova nesse sentido pode ser valorada pelo julgador em qualquer grau de jurisdição, não estando adstrito aos argumentos expressamente suscitados pelas partes.

Ademais, o acórdão fundamentou sua conclusão não apenas na ausência do laudo inicial, mas também no lapso temporal entre a desocupação do imóvel e a realização da vistoria final, o que por si só seria suficiente para afastar o nexo causal entre os danos alegados e a conduta do Município.

Portanto, não se constata omissão também nesse aspecto.

DAS CONTRADIÇÕES APONTADAS

Da alegação de recusa em receber as chaves.

A embargante aponta contradição no acórdão quando este afirma que a controvérsia surgiu porque ela se negava a receber as chaves do imóvel, alegando que isso contradiz os documentos processuais, especialmente o pedido de entrega das chaves feito na petição inicial.

Não se verifica, contudo, a alegada contradição. O acórdão embargado baseou-se nas provas dos autos, que indicavam que a proprietária condicionava o recebimento das chaves à realização de reformas mais amplas que aquelas efetivamente realizadas pelo Município. O pedido de entrega das chaves na petição inicial, feito já no curso da ação judicial, não contradiz a constatação de que anteriormente houve recusa em recebê-las quando oferecidas administrativamente.

O acórdão considerou que "o descontentamento com a reforma realizada pelo ente municipal, não justifica a negativa da locadora em receber as chaves do imóvel, na medida que eventual prejuízo poderia ter sido discutido em ação própria". Tal conclusão não é contraditória, mas representa a valoração das provas e a interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

Da realização das reformas no imóvel

A embargante aponta contradição quando o acórdão afirma que o Município efetuou algumas reformas no imóvel, argumentando que as provas dos autos indicam que essas intervenções foram insuficientes para cumprir o estabelecido no contrato.

Novamente, não se verifica contradição. O acórdão reconheceu expressamente que as reformas foram realizadas, "em que pese não tenha ficado do agrado da apelada", e fundamentou-se nos "documentos de id. 269271296, que atestam os gastos com mão de obra e materiais para os reparos".

A alegação de que as reformas foram insuficientes não caracteriza contradição, mas divergência quanto à valoração das provas, que foi devidamente enfrentada pelo acórdão. O fato de o acórdão ter adotado conclusão diversa da pretendida pela embargante não configura contradição, mas resultado do livre convencimento motivado do julgador.

Ademais, o acórdão fundamentou-se também na ausência de laudo de vistoria inicial e no lapso temporal entre a desocupação e a vistoria final, o que impediu a comprovação do nexo causal entre os alegados danos e a conduta do Município.

DA AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS

Como se observa, não há omissões ou contradições a serem sanadas no acórdão embargado. O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da causa e obter um novo julgamento mais favorável aos seus interesses, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, nem a provocar novo julgamento da lide ou corrigir eventual injustiça da decisão. Sua finalidade é limitada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, hipóteses não verificadas no caso em análise.

Como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, devem preencher os requisitos previstos na legislação processual, quais sejam, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material" (EDcl no AgInt no AREsp 1826680/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/09/2022, DJe 22/09/2022).

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao pedido de prequestionamento, entendo que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser suprida para fins de viabilizar recurso às instâncias superiores.

Ainda assim, consideram-se implicitamente prequestionadas todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes e que foram objeto de análise pelo acórdão embargado, inclusive o art. 5º, XXXVI, da CF/88, bem como os arts. 104, 107, 113, 373, II, 422, 423, 474/477, e 569, IV, todos do Código Civil, além das cláusulas contratuais mencionadas.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025